Tribunal: CARF
Processo: 10935.001179/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte na Impugnação capazes de infirmar o lançamento fiscal, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COOPERATIVAS. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL. SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
Sujeitam-se as cooperativas ao pagamento de contribuições sociais incidentes sobre as remunerações devidas aos membros integrantes dos conselhos de administração e fiscal.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário no 595.838/SP).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM O REGULAMENTO (CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS (CFL 59).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar contribuição previdenciária de segurado contribuinte individual, mediante desconto de sua remuneração.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CFL 68).
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente em processo administrativo específico.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.001179/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.924 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO
PIQUIRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
ANÁLISE
DOS
FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte na Impugnação
capazes de infirmar o lançamento fiscal, incabível a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE
ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
COOPERATIVAS. CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL.
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÃO DA
EMPRESA.
Sujeitam-se as cooperativas ao pagamento de contribuições sociais incidentes
sobre as remunerações devidas aos membros integrantes dos conselhos de
administração e fiscal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.001179/2011-96
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE COOPERATIVA DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho (Tema 166 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Recurso Extraordinário no
595.838/SP).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. FOLHAS DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM O REGULAMENTO (CFL 30).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela
Previdência Social.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. DEIXAR DE DESCONTAR A
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DOS SEGURADOS (CFL 59).
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar
contribuição previdenciária de segurado contribuinte individual, mediante
desconto de sua remuneração.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (CFL
68).
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP.
REFLEXOS DO PROCESSO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Deve ser excluída da base de cálculo da multa a parcela da contribuição
previdenciária (obrigação principal) cuja cobrança foi julgada improcedente
em processo administrativo específico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo os valores referentes aos serviços
prestados por cooperativas de trabalho e, ainda, para determinar a aplicação dos reflexos de tal
decisão em relação às obrigações acessórias correspondentes (CFL 68).
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sétima Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no
06-36.619 (fls. 1.603/1.622), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Foram lavrados 6 (seis) Autos de Infração, referentes às contribuições
previdenciárias, GILRAT e terceiros, além de obrigações acessórias, conforme abaixo:
 DEBCAD n° 37.298.291-3: Falta de recolhimento da contribuição patronal
cujo fato gerador ocorreu com o pagamento de remuneração aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviço à empresa e não recolhimento
da contribuição patronal incidente sobre as notas fiscais ou faturas emitidas por
cooperativas de trabalho;
 DEBCAD n° 37.298.292-1: Falta de recolhimento da contribuição devida pelos
segurados cujo fato gerador ocorreu com o pagamento de remuneração aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviço à empresa;
 DEBCAD n° 37.298.293-0: Falta de recolhimento de contribuições patronais
destinadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA;
 DEBCAD n° 37.298.295-6: Empresa ter deixado de elaborar a folha de
pagamento de todos os segurados que lhe prestaram serviço de acordo com as
normas e padrões estabelecidos;
 DEBCAD n° 37.298.294-8: Empresa ter deixado de declarar nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social GFIP todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias;
 DEBCAD n° 37.298.296-4: Empresa ter deixado de descontar a contribuição
devida pelos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço.
Consoante o Relatório Fiscal, pela análise dos Livros Diário e Razão da empresa,
verificou-se que foram feitos pagamentos de honorários para os membros do Conselho Fiscal e
Administrativo, os quais, chamados pela empresa de "cédula de presença", foram efetuados em
retribuição aos serviços prestados como conselheiros e foram pagos pela presença nas reuniões
dos conselhos. Assim, tais pagamentos foram enquadrados como remuneração paga a
contribuintes individuais, visto não existir vínculo empregatício entre as partes.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Também foi constatado pela autoridade fiscal a utilização de serviços de terceiros,
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, para disponibilizar assistência à saúde
aos seus colaboradores e demais cooperados associados.
Pela análise das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP e das Guias da Previdência Social, a Fiscalização apontou que a empresa deixou
de declarar e recolher as contribuições devidas ao INCRA, em todo o período de 02/2006 a
13/2008.
Observou-se, ainda, que o contribuinte deixou de informar nas GFIPs, diversos
fatos geradores de contribuições previdenciárias: pagamento de remuneração a contribuintes
individuais membros dos conselhos administrativo e fiscal, bem como pagamentos a
cooperativas de trabalho.
No cálculo da aplicação das multas, a autoridade lançadora aplicou a penalidade
menos severa, comparando a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador com as
alterações introduzidas na legislação pela Medida Provisória MP 449/2008, convertida na Lei
11.941 de 27/05/2009.
Cientificada do lançamento fiscal, a empresa fiscalizada apresentou a impugnação
de fls. 1.522 a 1.571, com as seguintes alegações, assim relatadas na decisão de primeira
instância:
O lançamento é nulo pois o formulário denominado "FLD FUNDAMENTOS LEGAIS
DO DÉBITO", nada mais é que um emaranhado de normas, exposto em duas laudas
para cada DEBCAD, que vão desde leis, medidas provisórias, decretos, regulamentos e
outros atos normativos, aplicáveis à várias situações, nada mais representando que um
"clichê" ou "consolidação de normas", que acompanham toda e qualquer autuação.
Evidente, que por sua generalidade, os autos de infração não possibilitam ao "acusado"
o exercício completo ou satisfatório do direito de defesa assegurado pelo inciso LV, do
artigo 5° da Constituição Federal. Complementa com jurisprudência e vasta doutrina
sobre o tema.
Questiona o fato de o FLD trazer fundamentos de períodos anteriores ao débito e
conclui que os autos de infração não são precisos nem específicos como necessário.
Aduz que no Auto de Infração de DEBCAD 37.298.2930, a pretensão fiscal é de exigir
a contribuição supostamente devia ao INCRA, mas no FLD consta legislação referente
às contribuições para o SESCOOP e FNDE.
Destaca que no "Relatório Fiscal das Infrações", o Auditor-Fiscal se refere várias vezes
às situações regidas por dispositivos da Instrução Normativa SRP n° 3/2005, como
sendo atualmente tratadas pela Instrução Normativa SRF n° 971 /2009. Contudo, na
página 6 do referido "Relatório Fiscal das Infrações", o Auditor-Fiscal, quando trata do
"momento da ocorrência do 'fato gerador' das contribuições sociais", refere-se somente
ao artigo 66 da Instrução Normativa SRP n° 3/2005, que está revogada pela aludida
Instrução Normativa SRF n° 971 /2009, mais um motivo que leva a nulidade dos autos
de infração, por ausência de fundamento válido.
Conclui que a fundamentação legal dos autos de infração é defeituosa, vício que
determina a sua nulidade.
Esclarece que as cooperativas de crédito são regidas pela Lei Complementar n°
130/2009, Lei n° 5.764/1971 e Lei n° 4.595/1964, além de diversos atos normativos do
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Banco Central do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN n° 3.442/2007, mais
atualmente Resolução CMN/BACEN n° 3859/2010.
Destaca que seu objeto social, dentre outros, é de estimular a formação de poupança,
administrando os recursos pertinentes, e, através da mutualidade, conceder empréstimos
aos seus associados, além de oferecer utilidades inerentes à sua condição de instituição
financeira. Assim, pode praticar todas as operações compatíveis com a sua modalidade
social, inclusive obter recursos financeiros de fontes externas, obedecida a legislação
pertinente, os atos regulamentares oficiais, seu Estatuto Social e as normas internas do
sistema SICREDI.
Cita vários dispositivos da Lei 5.764/71, lição de Waldirio Bulgarelli e informa que o
ato cooperativo não é tributável. Complementa alegando que a cooperativa, enquanto
sociedade, não aufere nenhuma vantagem econômica própria, senão a satisfação de seus
objetivos sociais. Assim, a cooperativa de crédito não aufere nenhuma espécie de lucro,
receita, faturamento ou qualquer outra vantagem econômica enquanto opera apenas com
o seu quadro social, praticando atos cooperativos.
No caso da impugnante, que é cooperativa de crédito, esclarece que os cooperados
efetuam o ressarcimento das despesas que se tem com as atividades desenvolvidas em
benefícios dos seus associados, como é o caso de intermediar e facilitar a seus
cooperados o acesso a plano de saúde. Tal situação representa uma facilidade
proporcionada pela cooperativa aos seus associados, sendo que o custo desta despesa é
suportado integralmente pelo cooperado que venha a adquirir a titularidade do plano de
saúde.
Cita o art.80 da Lei 5.764/71, doutrina de Reginaldo Ferreira Lima e conclui que as
utilidades fornecidas pela cooperativa a seus associados decorrem da prática de atos
cooperativos, ou seja, operações realizadas pela impugnante com seus cooperados em
decorrência do seu objeto social, na forma do artigo 79 da Lei n° 5.764/1971.
Aduz que, estabelecido o regime jurídico aplicável às cooperativas de crédito, como é o
caso da impugnante, necessário abordar de maneira específica as questões levantadas
pelo Auditor-Fiscal que motivaram as autuações.
Informa que a fiscalização federal pretende exigir a contribuição previdenciária sobre as
cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Administração da
impugnante, por entender que deveria ter sido retido do valor pago aos conselheiros
que, supostamente, seriam contribuintes individuais. Contesta a citada exigência porque
tais valores não integram o salário-de-contribuição para fins previdenciários. Neste
sentido, cita a alínea f, do inciso V, do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991. Conclui, então,
que o dispositivo estabelece quais são os contribuintes individuais, limitando-se aos
diretores das cooperativas, não fazendo qualquer menção aos membros dos conselhos,
razão pela qual não se pode estender indevidamente o alcance da lei, o que fere o
princípio da legalidade tributária.
Informa que o próprio fiscal reconhece que os membros do Conselho Fiscal não estão
dentre aqueles que a lei determina como sendo contribuintes individuais, mas entende
por exigir a contribuição indevida por considerar que recebem remuneração.
Em relação aos membros do Conselho de Administração, alega que a fiscalização
equivocadamente entendeu que os conselheiros ocupam cargo de direção e afirma que
apenas Presidente e Vice-Presidente possuem funções executivas, não cabendo aos
Conselheiros de Administração atos de gestão, nos termos do § 1° , do artigo 23 do
Estatuto Social da impugnante na época.
Conclui que a direção da impugnante compete, na forma dos artigos 26 e 27 de seu
Estatuto Social no período fiscalizado, ao Presidente e Vice-Presidente do Conselho de
Administração, o que não inclui os demais conselheiros.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Ademais, aduz que a lei é absolutamente clara ao estabelecer que somente os membros
do conselho de administração de sociedade anônima é que são contribuintes individuais,
por serem segurados obrigatórios. Entende que o rol da legislação é taxativo, não
admitindo interpretação extensiva do dispositivo para incluir, como pretende a
fiscalização, os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal das
sociedades cooperativas.
Complementa citando julgado do antigo CRPS Conselho de Recursos da Previdência
Social sobre o tema.
Reafirma que nas cooperativas, a lei elegeu tão somente como contribuinte individual, o
associado eleito para o cargo de direção, não incluindo os membros dos conselhos de
administração e nem fiscal. Portanto, se na alínea f , do inciso V, do artigo 12 da Lei n°
8.212/1991 existe item específico que considera como contribuinte individual apenas o
associado eleito para o cargo de direção de cooperativa, não incluindo os membros dos
conselhos de administração e fiscal, tal não pode ser feito pela regra geral, pois
prevalece a norma especial. Complementa com doutrina de Maria Helena Diniz.
Cita o art.150 da CF/88 e conclui que o comando constitucional estabelece o já citado
princípio da legalidade tributária, sendo que qualquer exigência deve observar a lei.
E a lei, mais precisamente alínea f , do inciso V, do artigo 12 da Lei n° 8.212/1991, não
estabelece que os conselheiros fiscais e de administração das cooperativas seriam
segurados obrigatórios, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária sobre os
valores recebidos a título de cédula de presença.
Quanto aos pagamentos à UNIMED, aduz que as cooperativas de trabalho, de igual
maneira às demais, têm seu regime jurídico previsto na Lei n° 5.764/1971, devendo
observar, ainda, as regras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho para o setor. Desta
forma, são sociedades cooperativas que se dedicam a organizar e administrar os
interesses comuns de determinada categoria profissional, cujos indivíduos se associam
para prestar seus serviços a terceiros, visando proporcionar melhores condições de
trabalho para seus associados, que continuam autônomos.
Cita o inciso IV do art.22 da Lei 8.212/91 e alega que o pressuposto para a exigência da
contribuição previdenciária em questão é que haja um tomador dos serviços prestados
pela cooperativa de trabalho.
Afirma que, segundo os artigos 593 e 594 do Código Civil, prestação de serviço é toda
espécie de atividade ou trabalho lícito, material ou imaterial, contratada mediante
remuneração, salvo as relações de emprego e outras situações sujeitas ao regime
trabalhista e demais casos regulados por lei especial. Por sua vez, o tomador é aquele
que recebe diretamente o serviço do prestador e que, de conseqüência, efetua o
pagamento pela atividade contratada.
Conclui que, no caso em análise, os serviços decorrentes dos planos de saúde são
prestados diretamente aos cooperados da impugnante, o que significa que esta não é
tomadora, pois não recebe nenhuma atividade da cooperativa de trabalho, não se
enquadrando na hipótese do artigo 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991.
Alega que referida hipótese não ocorreu no caso pois o contrato firmado entre a
impugnante e a cooperativa de trabalho não é de prestação de serviço na forma da
legislação civil. Trata-se de contrato que estabelece as condições gerais para a cobertura
de assistência de saúde a ser oferecida aos cooperados da impugnante diretamente pela
cooperativa de trabalho.
Esclarece que a impugnante apenas viabiliza a contratação dos planos de saúde aos seus
cooperados, mas não recebe nenhum serviço, o que não enseja a incidência da
contribuição previdenciária.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Repisa que não há na aludida contratação, nenhuma prestação de serviço para a
impugnante na forma da legislação civil capaz de configurar a hipótese de incidência da
contribuição previdenciária exigida.
Afirma que a subsunção ao conceito da norma deve ser uma operação lógica, que
somente vai operar os efeitos desde que haja perfeita correspondência entre fato e
hipótese. Neste sentido, cita o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho.
Cita o art.112 do Código Civil e ensinamentos de Maria Helena Diniz para, então,
concluir que a situação em pauta efetivamente não configura prestação de serviço da
cooperativa de trabalho para a impugnante, vez que o contrato celebrado não se
enquadra na definição dos artigos 593 e 594 do Código Civil, mas é ajuste disciplinado
por norma especial, não podendo a lei tributária, para fins de incidência fiscal, alterar a
definição dos institutos de direito privado, conforme estabelece o artigo 110 do Código
Tributário Nacional.
De outro ângulo, argumenta que sobre os pagamentos à UNIMED não haveria
incidência tributária, considerando que representam nada mais que simples utilidade
oferecida pela impugnante aos seus cooperados, que viabiliza a contratação e efetua o
pagamento em nome de seus associados, sem que isto signifique que tenha tomado
algum serviço, posto que o plano de saúde é de titularidade individual. Assim, a
impugnante atua em nome e no interesse de seus cooperados, e, desta forma, realiza ato
cooperativo na forma do artigo 79 da Lei n° 5.764/1971.
Destaca que o entendimento consolidado pela jurisprudência, em especial pelo Superior
Tribunal de Justiça, é no sentido de que todas as atividades realizadas pelas cooperativas
de crédito, o que, segundo a defesa, inclui os pagamentos efetuados para cooperativas
de trabalho, estão inseridos no conceito de ato cooperativo. Cita jurisprudência e conclui
que, mutatis mutandi, os entendimentos podem ser aplicados ao caso.
Ademais, destaca que o presente caso não equivale aos contratos em que o empregador
fornece aos seus empregados os planos de saúde, arcando com parte dos custos.
Pelo contrário, na situação analisada os cooperados não são empregados da impugnante.
Reafirma que a impugnante apenas viabiliza a operação em termos logísticos, para que a
cooperativa de trabalho tenha acesso direto e facilitado aos seus cooperados, mas são
estes que adquirem às suas custas e são titulares dos planos de saúde.
Apela para o princípio da relatividade dos contratos, afirmando que a convenção entre o
titular do plano e a cooperativa de trabalho produz efeitos somente entre as partes, não
podendo afetar a esfera patrimonial da impugnante.
Esclarece que, caso o cooperado opte pela adesão, seu vínculo será direto com a
cooperativa de trabalho, sendo que a impugnante apenas viabiliza o pagamento
mediante desconto em conta, mas o custo é totalmente arcado pelo associado.
Cita o inciso I, do art.1°, da Lei 9.656/1998 e conclui que o contrato celebrado entre a
impugnante e a cooperativa de trabalho é uma estipulação em favor de terceiro, cuja
eficácia tem tratamento nos artigos 436 a 438 do Código Civil. A partir do momento em
que o cooperado adere a plano, passa a ser o tomador do serviço da cooperativa de
trabalho, tendo a obrigação de efetuar o pagamento integral, o que no caso ocorre
mediante desconto pela impugnante em sua conta e posterior repasse para a operadora
de saúde.
Afirma que não existe prestação de serviço da cooperativa de trabalho para a
impugnante, que os pagamentos dos planos de saúde são contabilizados a débito em
conta do ativo do balanço patrimonial. Esclarece que estes mesmos valores são
debitados das contas dos cooperados e contabilizados a crédito na mesma rubrica do
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

balanço patrimonial. Desta forma, os pagamentos efetuados para a cooperativa de
trabalho não constituem despesa para a impugnante, assim como os descontos dos
valores respectivos das contas dos cooperados não constituem receita, o que, mais uma
vez, demonstra que se trata de simples repasse.
Aduz que o artigo 221 da Instrução Normativa RFB n° 971/2009 determina que apenas
deverá ser efetuada a retenção no pagamento de planos de contrato coletivo de saúde
firmado por cooperativa médica com empresa, quando houver rateio dos custos do
plano com o beneficiário, situação que não se aplica ao presente caso.
Alega que a incidência fiscal somente será legítima desde que não viole o princípio da
capacidade contributiva, previsto no § 1°, do artigo 145 da Constituição, que veda a
tributação quando não houver resultado econômico.
Cita doutrina de Luciano Amaro e argumenta que a impugnante não aufere nenhum
resultado econômico com a celebração do contrato com a cooperativa de trabalho,
passível de justificar a incidência da contribuição previdenciária exigida. Alega que,
segundo ensinamento de José Eduardo Soares de Melo, tributar a impugnante por
efetuar apenas e tão somente o repasse de valores, sem obter nenhum proveito
econômico, viola sua capacidade contributiva, configurando a exigência como de
natureza confiscatória. Isto porque a pretensão fiscal determina que seja efetuado
recolhimento pela impugnante que não é proporcional ao resultado econômico
produzido, que no caso sequer existe.
Cita entendimento de Marcelo Martins Altoé e conclui que não há que se falar em
sujeição passiva em relação à contribuição pretendida pela fiscalização, não só por não
haver proveito econômico nenhum pela impugnante para justificar a incidência, como
também por não receber nenhum serviço, já que é o beneficiário do plano de saúde que
remunera o profissional vinculado à cooperativa de trabalho, justamente por ser o titular
do plano.
Afirma que o inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/1991, com redação dada pela Lei
n° 9.876/1999, é inconstitucional. Cita o art.195 da CF/88 e aduz que a pretensão
exigida pela fiscalização baseada no inciso IV, do artigo 22, da Lei n° 8.212/1991, não
encontra previsão constitucional. Isto porque a exigência com base no valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços não se enquadra em nenhuma das
situações elencadas no inciso I, do artigo 195 da Constituição.
Explica que a Lei n° 8.212/1991 criou hipótese de incidência da contribuição
previdenciária não prevista no texto constitucional. Esclarece que, se assim pretendesse
a União, deveria ter exercido sua competência residual, na forma do artigo 195, § 4o da
Constituição, que determina que a criação de nova fonte de custeio da seguridade social
deve ocorrer por meio de lei complementar, na forma do artigo 154, inciso II, o que, por
óbvio, não é o caso da Lei n° 8.212/1991, nem da Lei n° 9.876/1999, ambas leis
ordinárias, outro motivo que leva à inexigibilidade dos valores.
Destaca que foi ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal, autuada sob n° 2.594, cujo parecer da Procuradoria-Geral da República
confirma a inconstitucionalidade da exigência.
Cita outros julgados do STF e conclui que a única forma de instituição dessa
contribuição seria por meio de lei complementar, com base na competência residual.
Aduz que ao se exigir contribuição previdenciária com base em prestação de serviços,
adotou-se hipótese de incidência e base de cálculo do ISS de competência dos
municípios. Acaba ocorrendo no caso bitributação, pois uma mesma situação prestação
de serviços sofre a incidência de tributos de mais de um ente estatal, prática esta
expressamente vedada Constituição, justamente porque as competências tributárias são
privativas, não se admitindo que o mesmo fato sofra mais de uma exação.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Quanto à exigência para o INCRA, esclarece que a jurisprudência já pacificou o
entendimento pela sua legitimidade. Desta forma, a impugnante esclarece que já efetuou
o recolhimento dos valores com os benefícios de redução de multa, restando prejudicada
a impugnação em relação a este item.
Quanto às autuações por obrigações acessórias descumpridas, alega que restou
demonstrado que os valores principais não são devidos, salvo em relação ao adicional
de 0,2% ao INCRA, e, desta forma, inexistindo a obrigação principal, não é possível
exigir as multas decorrentes da não apresentação de informação na GFIP para tais
eventos, nem a elaboração de folha de pagamentos e da retenção dos valores pagos aos
conselheiros e à cooperativas de trabalho.
Por fim, requer:
• reconhecer a nulidade dos autos de infração, na forma antes requerida;
• não sendo reconhecida a nulidade, o que se admite apenas por hipótese, desconstituir o
crédito tributário, diante da inexigibilidade dos valores, tudo diante dos fundamentos
antes expostos.
Requer, ainda, a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a
juntada de novos documentos e pericial, caso a autoridade julgadora entenda que os
fundamentos apresentados não são suficientes para desconstituir a exigência.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR)), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FORMALIDADES DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as informações
que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão.
COOPERATIVAS.
CONSELHEIROS
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
FISCAL.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
CONTRIBUIÇÃO
DA
EMPRESA.
Sujeitam-se as cooperativas ao pagamento de contribuições sociais incidentes sobre as
remunerações devidas aos membros integrantes do Conselho de administração e fiscal.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
Incide contribuição previdenciária sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por cooperados por intermédio
de cooperativa de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 22/10/2012, por via postal (A.R. de fl. 1.624), a
Contribuinte apresentou, em 20/11/2012, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 1.625/1.667, no qual repisa os argumentos da impugnação,
acrescendo as seguintes alegações, em suma:
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

1. Preliminarmente, que seja determinado o sobrestamento do presente feito até o
final julgamento da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária
prevista pelo inciso IV, artigo 22, da Lei no 8.212/91, com repercussão geral
reconhecida no RE no 595.838.
2. O acórdão recorrido não enfrentou todas as questões alçadas pela impugnação,
acarretando sua nulidade. A decisão deixou de se pronunciar e decidir em
relação aos aspectos constitucionais expostos, sequer mencionando-os.
Também demonstra a nulidade o suprimento da fase probatória, embora
tempestivamente requerida.
3. O próprio acórdão recorrido reconheceu a inexistência de previsão legal a
embasar a exigência de contribuição previdenciária incidente sobre os valores
pagos aos membros do Conselho de Administração, deixando nítida a afronta
ao princípio da estrita legalidade tributária.
4. Ao contrário do consignado na decisão, os membros do Conselho de
Administração não são integrantes do corpo diretivo da Cooperativa, mas
somente seu Presidente e Vice-presidente.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração pela ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais tidos como infringidos; a nulidade do acórdão pela
não apreciação dos fundamentos expostos na impugnação, bem como do processo administrativo
por não ter havido produção de provas. No mérito, solicita o reconhecimento da inexigibilidade
da exação prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, declarando a inexistência de relação
jurídica tributária entre a Recorrente e a União, relativa à referida contribuição.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Cabe esclarecer que a Contribuinte não impugnou a parte do lançamento relativa
às contribuições para o INCRA, de modo que essa parte se tornou incontroversa e não faz parte
do litígio, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal (PAF): “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)”
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Incialmente, cabe analisar o pedido de sobrestamento dos autos até a decisão final
do julgamento da inconstitucionalidade da contribuição previdenciária prevista pelo inciso IV,
artigo 22, da Lei no 8.212/91, com repercussão geral reconhecida no RE no 595.838 RG.
Não há razão para sobrestamento dos presentes autos, uma vez que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de
repercussão geral, já declarou a inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de
1991, que previa a contribuição previdenciária incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas
de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Como adiante se demonstrará, nesse caso será aplicado o entendimento do STF,
pois, em conformidade com o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (Ricarf), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário,
embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as
normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Com relação às alegações de inconstitucionalidade ou de interpretação conforme a
Constituição, convém registrar que o exame de validade das normas insertas no ordenamento
jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva
pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a
teor do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de 2002;(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.(Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
PRELIMINARES DE NULIDADE
Alega a Recorrente cerceamento do direito de defesa, sob o argumento da falta de
exposição dos fundamentos legais do débito. Aduz que o relatório FLD é um emaranhado de
normas, sem permitir o conhecimento do fundamento legal da autuação.
Verifica-se que, no relatório FLD (Fundamentos Legais do Débito), a
fundamentação legal encontra-se disposta detalhadamente por competência e por rubricas, de
forma clara e completa, permitindo a perfeita compreensão dos fatos geradores, bem como da
capitulação legal à qual se refere.
Ademais, além do FLD, acompanha o lançamento outros anexos, que o integram e
possibilitam uma visão circunstanciada dos aspectos tributários abrangidos pelo lançamento, a
saber: Instruções para o Contribuinte (IPC), Discriminativo do Débito (DD), Relatório de
Lançamentos (RL), Relatório de Vínculos (RV), assim como o Relatório Fiscal das Infrações
(fls. 116/130).
Cabe esclarecer que o lançamento fiscal foi elaborado nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional, especialmente a verificação da efetiva ocorrência do fato gerador
tributário, a matéria sujeita ao tributo, bem como o montante individualizado do tributo devido.
O art. 142, CTN, estabelece que:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, não compete ao Auditor Fiscal agir de forma discricionária no exercício de
suas atribuições. Em constatando a falta de recolhimento, face a ocorrência do fato gerador,
deve lavrar de imediato a notificação fiscal de lançamento de débito de forma vinculada,
constituindo o crédito previdenciário. O art. 243 do Decreto 3.048/99 assim dispõe neste sentido:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de
imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo
com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Portanto, o procedimento fiscal atendeu todas as determinações legais, não
havendo, pois, nulidade por cerceamento aos direitos de defesa pela ausência de fundamentação
legal.
O relatório fiscal, além de conter a descrição pormenorizada dos fatos que são
imputados ao sujeito passivo, expõe de forma clara e objetiva os elementos que levaram a
Fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos geradores do tributo.
A Fiscalização motivou o ato de lançamento e descreveu os elementos
comprobatórios da ocorrência dos fatos jurídicos, assim como das circunstâncias em que foram
verificados, respaldando, por conseguinte, o nascimento da relação jurídica por meio das provas.
Outrossim, os diversos anexos que acompanham o relatório fiscal possibilitam ao
fiscalizado o exercício do direito à defesa e ao contraditório, consoante previsão da Constituição
Federal. Tais documentos de apoio estão organizados por competência e fato gerador, contendo
todas as informações necessárias à perfeita compreensão da autuação.
Aqui, constata-se que todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados
quando da lavratura do Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas.
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal das Infrações (fls. 116/130). Em resumo,
encontram-se satisfeitos todos os requisitos legais.
Observa-se, ainda, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo todos eles apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação e
recurso voluntário abrangeram não só questões preliminares como também razões de mérito.
Ainda que se pudesse admitir alguma falha na exposição dos fundamentos legais
do débito, como alega a Recorrente, não há por que reconhecer a existência de vício capaz de
anular o lançamento, uma vez que a descrição dos fatos possibilita ao contribuinte o pleno
conhecimento do que lhe é imputado pela autoridade fiscal, não havendo cerceamento de defesa.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal
incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado, pela
judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do
direito de defesa.
A capitulação legal incompleta a infração ou mesmo a sua ausência não acarreta
nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe
foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para
as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a
simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante, por si
só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa descrição dos fatos
nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do
inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados
para determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

não só questão preliminar como também razões de mérito, descabe a proposição de
prejuízo ou de cerceamento do direito de defesa.
(Acórdão no 1401-004.146, de 22/01/2020, Rel. Nelso Kichel)
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCOMPLETA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não procede a alegação de nulidade do lançamento quando a fundamentação legal
citada, ainda que incompleta, aponta dispositivos legais que dão amparo à pretensão do
Fisco e se faz acompanhar de descrição dos fatos precisa e objetiva, a qual possibilita ao
sujeito passivo exercício do direito de defesa.
(Acórdão no 2801-001.815, de 24/08/2011, Rel. Amarylles Reinaldi e Henriques
Resende).
Logo, ausentes os vícios quanto aos pressupostos e elementos do ato
administrativo, afasta-se a preliminar de nulidade do lançamento fiscal.
Suscita, ainda, a Recorrente a nulidade da decisão de primeira instância, alegando
que o acórdão recorrido não enfrentou todas as questões alçadas pela impugnação, Aduz que a
decisão deixou de se pronunciar e decidir em relação aos aspectos constitucionais expostos,
sequer mencionando-os. Também sustenta a nulidade por suprimento da fase probatória, embora
tempestivamente requerida.
Não cabe razão à Recorrente nesse ponto.
Destaque-se que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer
argumentações trazidas pelos demandantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao
deslinde da controvérsia.
É entendimento pacífico neste Conselho que não é necessário rebater, uma a uma,
as alegações do sujeito passivo, porém o julgador deve apresentar razões suficientes para
justificar seu convencimento e fundamentar o seu voto.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
assim decidiu:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a Região, Primeira Seção,
DJe 15/06/2016)
Consoante entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso presente, penso que a decisão recorrida não deixou de abordar nenhum
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar o lançamento fiscal.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Quanto à questão probatória, constata-se que a decisão da DRJ indeferiu o pedido
de perícia, por entender que se considera não formulado o pedido em que não se nomear perito e
indicar os seus motivos e os quesitos requeridos, nos termos do art. 16, § 1o, do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 7.748/1993), de modo que não há reparo a se fazer na
decisão a quo.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
A realização de diligências/perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida. Contudo, elas não podem ser utilizadas para
reabrir, por via indireta, a ação fiscal, porque se destinam a subsidiar a formação da convicção do
julgador e não para suprir a deficiência probatória do recurso, mormente quando o próprio
contribuinte dispõe de meios próprios para providenciar. Caberia, assim, ao impugnante trazer
aos autos a comprovação de suas alegações e não tentar transferir para o Fisco esse ônus.
Assim dispõe a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, como visto, não foram atendidos os requisitos previstos no inciso IV
do art. 16.
Desse modo, rejeito as preliminares.
COOPERATIVAS DE TRABALHO
A Fiscalização constatou que a empresa deixou de recolher a contribuição prevista
no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 1991, incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados
por intermédio de cooperativas de trabalho.
No entanto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838, sob o rito de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade
do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, que previa a contribuição previdenciária de
15%, incidente sobre o valor de notas fiscais ou faturas de serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

EMENTA:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN I IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF. 1
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
DF CARF MF Fl. 473 Documento nato-digital Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.751 - 2a
Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 12971.008954/2009-17 complementar,
com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
suspender a execução do referido dispositivo inconstitucional.
Em conformidade com o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (Ricarf),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, as decisões definitivas de mérito do STF e do
STJ, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869/1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105/2015 devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Desse modo, devem ser cancelados os lançamentos referentes aos serviços
prestados por cooperativas de trabalho, diante da inconstitucionalidade do seu fundamento legal
(art. 22, inciso IV, da Lei no 8.212/1991).
REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS
Nessa matéria, opto por transcrever excerto do voto vencedor da decisão de
primeira instância, com o qual concordo e adoto como razões de decidir.
Conselho Fiscal e Administrativo
A Lei 8.212/91/91 com redação dada pela Lei no 9.876/99 dispõe sobre a
obrigatoriedade do recolhimento da contribuição patronal, ao associado eleito de
cooperativa para cargo diretivo, nos seguintes moldes:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V – Como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o
membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário,
o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração
decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito
para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer
natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para
exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração;
Art.15 (...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o
contribuinte individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como
a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a
missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços.
No caso, cabe destacar que o Estatuto Social da Entidade (em anexo), no Capítulo VI
que trata da Administração, cita que a sociedade será administrada por um Conselho de
Administração, composto pelo Presidente, Vice Presidente e pelos Conselheiros
titulares. Ou seja, diferente do que alega a defesa, resta claro que os membros do
conselho administrativo ocupam cargo de direção na cooperativa, enquadrados na citada
alínea “f” do inciso V do artigo 12 da Lei 8.212 de 24/06/2001.
Quanto aos demais membros que compõe a estrutura administrativa da cooperativa
(conselheiros de administração e fiscais), muito embora a Lei de Custeio não os
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

discrimine textualmente no rol de seu art. 12, a incidência tributária permanece
incólume. Isso porque a caracterização do fato gerador no caso em tela se satisfaz pela
regra da alínea “g” do artigo 12, inciso V da mesma Lei, face a presença de pagamento
como contraprestação pelo serviço exercido.
No caso, o Estatuto Social da Cooperativa define as atividades/atribuições a serem
desempenhadas pelos membros eleitos do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal, mediante retribuição fixada, ora lançada na escrituração contábil da cooperativa
como “cédula de presença”, em evidente retribuição pelo trabalho desempenhado. Com
efeito, as verbas pagas aos cooperados possuem, de forma inconteste, nítido caráter
remuneratório.
A contribuição social devida pela empresa prevista no art.22, III da Lei de Custeio, vai
ao encontro da determinação contida no artigo 195 da Constituição Federal, que arrolou
como fonte de custeio da Previdência Social, a contribuição social paga pela empresa
incidente sobre "a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício" (art. 195, I, a, CF).
Desta feita, o fato gerador da contribuição previdenciária em apreço é a prestação de
serviço remunerada, inexistindo no ordenamento jurídico, norma que isente a autuada
das contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a cooperados
que prestem serviços no âmbito interno da Cooperativa. São os princípios da
solidariedade e universalidade de cobertura (art. 3o , I e 194, parágrafo único, I, da
Constituição Federal) que assim determinam.
Nesse sentido, dispõe pacificamente a jurisprudência:
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO ART. 1o, I E
II,DA LC 84/96. COOPERATIVA DE TRABALHO. DISTINÇÃO DE
COOPERATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SAÚDE A EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 3o. PRESUNÇÃO
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA.
1. Ainda que os conselheiros fiscais das cooperativas não estejam inseridos no
art. 12, da Lei no 8.212/91, que arrola os segurados obrigatórios da Previdência
Social, com base no princípio da solidariedade social são exigíveis as
contribuições previdenciárias sobre a remuneração por eles percebidas.
2. A Constituição Federal de 1988, por meio dos arts. 146, III, c, e 174,
pretendeu conferir tratamento privilegiado, inclusive em matéria tributária, às
cooperativas. Ocorre que do texto constitucional a única conclusão invencível é
que os atos cooperativos não tipificam certas hipóteses de tributos, como
aqueles que incidem sobre o lucro; todavia, não estão protegidos por norma
constitucional que impeça sua tributação, sob o benefício da imunidade ou
isenção. Entendimento da Corte Especial deste Tribunal.(TRF 4a Região, 2a
Turma, AC no 200204010444655/RS, Relator JUIZ JOEL ILAN PACIORNIK,
DJU de 17/09/2003,p. 748)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE CÉDULA DE
PRESENÇA. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
DE COOPERATIVA. ART. 45 DA LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 9.876/1999. ART. 173 DO CTN.(...)
A Lei no 9.876/1999 alterou a redação do artigo 22 da Lei no 8.212/1991,
criando contribuição social da empresa, incidente no percentual de 20% sobre o
total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

serviços. Nesta hipótese inclui-se o pagamento efetuado aos conselheiros de
administração e fiscais a título de cédula de presença, tendo em conta serem
contribuintes individuais, de acordo com o disposto no artigo 12, V, "f", da Lei
no 8.212/1991.
(TRF4. Classe: AC APELAÇÃO CÍVEL. Processo: 2005.71.04.0084476. D.E.
18/09/2007)
Assim, resta evidente que os valores pagos a título de cédula de presença aos
conselheiros de administração e fiscais representam uma forma de retribuição pelo
trabalho prestado à Cooperativa, motivo pelo qual as referidas verbas encontram-se sob
o âmbito de incidência tributária.
Portanto, devem ser mantidos os lançamentos efetuados em relação à remuneração
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal, conforme decisão a quo.
MULTAS APLICADAS
No seu Recurso, a Contribuinte limitou-se a afirmar que, inexistindo a obrigação
principal, não é possível exigir as multas decorrentes da não apresentação de informação na
GFIP para tais eventos, nem a elaboração de folha de pagamentos e da retenção dos valores
pagos aos conselheiros e a cooperativas de trabalho.
Pois bem.
DEBCAD n° 37.298.295-6 (CFL-30): lançamento efetuado em face de a empresa
ter deixado de elaborar a folha de pagamento de todos os segurados que lhe prestaram serviço de
acordo com as normas e padrões estabelecidos.
Observa-se que a multa CFL 30 pode não envolver contribuição lançada e ainda
que se limite a envolver contribuição lançada, basta a subsistência de uma única ocorrência de
infração para a sua manutenção, uma vez que se trata de multa de valor fixo e, no presente caso,
foi aplicado o valor mínimo, conforme relatório fiscal (fl. 124):
APLICAÇÃO DA MULTA
3.5 Pelo fato de ter deixado de elaborar a folha de pagamento de todos os segurados,
aplica-se a multa prevista no art. 92, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 283, I,
"a", do Decreto n° 3.048/99 que dispõem sobre a penalidade mínima ao
descumprimento da obrigação acessória relatada.
3.6 Como a autuada não incorreu em situações agravantes (art. 292, I, do Decreto n°
3.048/99), em consonância com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 568, de
31.12.2010 (D.O.U. De 03.01.2011), a multa foi aplicada em seu valor atual mínimo, ou
seja, R$ 1.523,57 (um mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
Como restaram mantidos os lançamentos referentes às remunerações dos
membros dos conselhos administrativo e fiscal, deve ser mantida a multa CFL-30, que foi
aplicada em seu valor mínimo.
DEBCAD n° 37.298.296-4 (CFL-59): Lançamento efetuado por a empresa ter
deixado de descontar a contribuição devida pelos segurados contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço.
Fl. 1717
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Foi aplicado o valor mínimo, consoante relatório fiscal (fls. 126/127):
APLICAÇÃO DA MULTA
3.17 Pelo fato de ter deixado de descontar a contribuição de segurados a seu serviço aplica-se a
multa prevista no art. 92, da Lei n° 8.212/91, combinado com o art. 283, I, "g", do Decreto n°
3.048/99 que dispõem sobre a penalidade mínima ao descumprimento da obrigação acessória
relatada.
[...]
3.18 Como a autuada não incorreu em situações agravantes (art. 292, I, do Decreto n°
3.048/99), em consonância com a Portaria Interministerial MPS/MF n° 568, de
31.12.2010 (D.O.U. De 03.01.2011), a multa foi aplicada em seu valor atual mínimo, ou
seja, R$ 1.523,57 (um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos).
Desse modo, como restaram mantidos os lançamentos referentes às remunerações
dos membros dos conselhos administrativo e fiscal, deve ser mantida a multa CFL-59, que foi
aplicada em seu valor mínimo.
DEBCAD n° 37.298.294-8 (CFL-68): Lançamento efetuado por a empresa ter
deixado de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
O lançamento para aplicação de multa por descumprimento de obrigação
acessória relativa à GFIP deve ter o mesmo destino daquele consignado para exigência das
contribuições relativas aos mesmos fatos geradores.
Portanto, em relação a essa multa, devem ser excluídos os valores reflexos
relativos às contribuições previdenciárias referentes aos serviços prestados por cooperativas de
trabalho, diante da inconstitucionalidade do seu fundamento legal, consoante entendimento
acima exposto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo os valores referentes aos serviços prestados por cooperativas de
trabalho e, ainda, para determinar a aplicação dos reflexos de tal decisão em relação às
obrigações acessórias correspondentes (CFL 68).
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1718
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.924 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.001179/2011-96

Fl. 1719
DF CARF MF
Original